Tribunal: TJMT
Processo: 0054253-30.2015.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0054253-30.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO DA SILVA GARCIA - CPF: 918.851.241-04 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PAMELA CAMPOS - CPF: 019.387.941-76 (RECORRIDO), VANILDES BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 061.697.831-68 (RECORRIDO), VANIL NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 581.941.691-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0054253-30.2015.811.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cezar Augusto da Silva Garcia

Parte Recorrida(s):
Pamela Campos, Vanildes Borges do Nascimento e Vanil Nunes do Nascimento

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem de pauta: 08

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ALUGUEL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR PELO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 206, §3º, I, DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito, pelo mesmo prazo da prescrição do direito material correspondente, o que não restou configurado na hipótese destes autos.

Sentença reformada com vistas a determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial originário para o regular prosseguimento da ação executiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte exequente ante sentença que extinguiu a presente ação executiva de crédito locatício, ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista a ausência de impulsionamento do feito pelo credor por período superior a três anos, prazo previsto no art. 206,
§3º, I, do Código Civil, para a prescrição do direito material subjacente.

O recorrente defende a inocorrência de prescrição intercorrente, porquanto realizou todas as providências necessárias para o bom andamento do feito, não ficando paralisado por suposta desídia sua.

As executadas não foram intimadas para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaca-se que embora as recorridas não tenham sido intimadas para a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte exequente, não vislumbro quaisquer prejuízos àquelas, notadamente porque a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo julgador.

Além disso, vê-se que as executadas
Pamela Campos e Vanil Nunes do Nascimento foram devidamente citadas para pagar o débito objeto desta ação de execução, porém quedaram-se inertes até o presente momento. Já a devedora Vanildes Borges do Nascimento sequer foi citada acerca dos termos da petição inicial.

Assim, inexistindo qualquer vício ou impedimento para a análise do mérito da pretensão do recorrente, passo a fazê-lo.

A sentença hostilizada pelo credor possui o seguinte teor:

“
Vistos etc.

Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95

Passo a decidir

A presente ação, interposta pelo Exequente, em desfavor do Executado, trata-se de uma ação de execução de um contrato de aluguel com início em 04/06/2013 e término em 18/06/2015 do imóvel situado na Avenida S4, setor 02, n°. 77, 39, Bairro Tijucal, em Cuiabá, MT.

A prescrição, em matéria civil, extingue o crédito, nos termos do artigo 206, § 3º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3 o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Neste ínterim, verifico que in casu, mister se faz o reconhecimento do fenômeno da prescrição intercorrente. Explico:

A presente ação foi distribuída em 24/08/2015, ocasião onde ocorreu a citação de duas das três partes executadas (VANIL NUNES DO NASCIMENTO e PAMELA COSTA), bem como a transação da dívida, sendo o feito extinto com a homologação do acordo (mov. 26.1).

Em 31/10/2017, após pedido de desarquivamento dos autos, o feito foi chamado à ordem, a fim de anular a decisão retro,
ante a inexistência de termo de acordo firmado nos autos, sendo imprescindível, portanto, a continuidade da execução.

Bem se vê que houve um pedido de cumprimento de sentença, realizado sendo que este não foi recebido por este Juízo, em virtude de não ter sido apresentado planilha de cálculo.

Instado a se manifestar, a parte Exequente apresentou planilha de cálculo, somente em 09 de março de 2020.

No caso em tela, bem se vê que a pretensão executiva restou fulminada pela prescrição intercorrente, já que, consoante entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e acrescido ao texto do Código Civil, esta ocorre no mesmo prazo para interposição da ação:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

Logo, a pretensão executiva há muito prescreveu, não havendo que se falar em continuidade do presente feito.

Nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Prescrição intercorrente é aquela que sobrevém após a propositura da pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular. No caso, havendo inércia do exequente no sentido de dar o correto andamento ao feito, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083239012 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 19/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2020)

Portanto, transcorrido o prazo superior a três anos entre o vencimento das obrigações cobradas e a propositura da presente demanda, sem atos hábeis a interromper a prescrição, é de se reconhecer que a pretensão está fulminada pela prescrição.

Assim, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva, nos termos do artigo 206-A, do Código Civil, e JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, através de seus patronos.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se as partes, via patronos.

Cumpra-se.

PATRÍCIA CENI

Juíza de Direito”

Embora o juízo
a quo
tenha entendido pela ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese destes autos, data vênia, observo, desde logo, que a sentença impugnada comporta reforma.

Isso porque, dos autos se vê que em 31/10/2017 o juízo singular chamou o feito à ordem, sanando as irregularidades existentes, com o consequente deferimento do pedido de penhora on-line de valores nas contas de titularidade das executadas Pamela Campos e Vanil Nunes do Nascimento, tendo em vista a ausência de pagamento da dívida no prazo legal.

Além disso, determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre o resultado negativo da diligência citatória da devedora Vanildes Borges do Nascimento.

Apesar da determinação da penhora de valores via BacenJud, esta não fora realizada pelo juízo
a quo
, que somente analisou a petição do exequente contendo novo endereço para tentativa de citação da aludida parte em 27/02/2020 (id. 119905534).

Após isso, o recorrente manifestou-se nos autos por diversas vezes com o intuito de concretizar a citação da devedora Vanildes, todavia, em 26/07/2021, sobreveio a sentença objetada, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente consiste na inércia da parte exequente em praticar atos executivos, pelo mesmo prazo da prescrição do direito material, conforme previsão do art. 206-A do Código Civil.

Além disso, é firme o entendimento do e. STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição intercorrente
na ação de execução (
Vide AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022
).

Neste caso concreto, verifica-se que a manifestação do credor tida como parâmetro para a consideração da prescrição intercorrente ocorreu em 07/11/2017 e a decisão de impulsionamento fora proferida na data de 27/02/2020, com a respectiva resposta pelo exequente em 09/03/2020 (id. 119905536).

Assim, como o título executivo que embasa o presente feito se trata de contrato de locação inadimplido, e considerando que não houve o transcurso do prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, para a prescrição da pretensão de direito material perseguida pelo recorrente, entendo que não restou devidamente demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Importante destacar que, ainda que estivesse comprovado nos autos a fluência do aludido prazo legal, também não há falar em inércia injustificada do credor, uma vez que este buscou adotar, incessantemente, as providências para a realização da citação pendente e demais atos executórios, os quais apesar de deferidos não foram realizados pelo juízo de origem.

Desse modo, inexistindo nos autos qualquer situação ensejadora do instituto da prescrição intercorrente, é o caso de reformar a sentença recorrida, a fim de afastar seu reconhecimento pelo juízo
a quo
, determinando-se, consequentemente, a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objetada, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na origem, e, por conseguinte, determinando a devolução do feito executivo para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022